Tribunal: TJMT
Processo: 1048726-76.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048726-76.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Levantamento, Curatela]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EULANDA DA COSTA MEIRA - CPF: 140.983.851-04 (APELANTE), JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - CPF: 978.477.801-78 (ADVOGADO), ANDRE LUIS MEIRA MARQUES - CPF: 000.080.071-60 (APELANTE), EULANDA DA COSTA MEIRA - CPF: 140.983.851-04 (APELADO), ANDRE LUIS MEIRA MARQUES - CPF: 000.080.071-60 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDRE LUIS MEIRA MARQUES - CPF: 000.080.071-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO DE
ALVARÁ JUDICIAL
–

VENDA DE VEÍCULO
PERTECENTE A
O CURATELADO

– PRETENSÃO DEFERIDA
–

DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR ARRECADADO – PEDIDO DE LEVANTAMENTO INTEGRAL DO MONTANTE
– AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO
DAS DESPESAS ORDINÁRIAS

–

ART
.
1.753 DO CC
–

OBRIGATORIEDADE

DE

PRESTAR
CONTAS
–

ART.
1.755 DO CC – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

“Os tutores não podem conservar em seu poder dinheiro dos tutelados, além do necessário para as despesas ordinárias com o seu sustento, a sua educação e a administração de seus bens”
(artigo 1.753 do CC)
, e sã
o obrigados a prestar contas da sua administração
nos termos do artigo 1.755 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Alvará Judicial
julgada procedente para
determinar
a
“
expedição de alvará, autorizando
ANDRÉ LUIS MEIRA MARQUES
,
curador de sua genitora
EULANDA DA COSTA MEIRA,
a promover as medidas necessárias para a
negociação, venda e transferência do veículo (ID. 138289802 - Pág. 1) de propriedade da interditada, por valor não inferior ao da tabela FIPE, devendo a importância obtida com a venda do automóvel ser depositada em juízo e vinculada
a
estes autos
”
.

O apelante alega
que
“
o Judiciário não é instituição financeira para guardar dinheiro de terceiros. Não obstante a necessidade de resguardar o direito da Autora, o Judiciário não deve interferir na forma que o dinheiro obtido com a venda do veículo será utilizado em prol da curatelada, já explicado e documentalmente comprovado nos autos
”
.

Afirma que
“
a imposição de depósito do valor, objeto da venda em conta judicial vinculada ao juízo sentenciante, inviabilizará o livre exercício do guardião em exercer as suas atribuições legais quanto ao cumprimento das obrigações já assumidas e compromissadas ao interesse da curatelada
”
.

Sustenta
que
“
a
cerca da prestação de contas, também entende a Apelante por sua desnecessidade. Isso porque o valor mensal da pensão por ela recebida é insuficiente para sua própria subsistência, ou seja, se o patrimônio mínimo ou a ausência de bens significativos da curatelada não forem consideráveis, não há que se falar em prestação de contas
”
.

Busca a exclusão da
obrigatoriedade de depositar
o valor da venda do veículo em conta judicial
além d
a prestação de contas.

Parecer pelo não provimento do Recurso (Id.
220771165).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante se insurge contra a sentença
que deu provimento
para a expedição de Al
vará Judicial com relação
a obrigatoriedade de depositar o valor da venda do veículo em conta judicial além da
necessidade de
prest
ar
contas.

O feito foi julgado procedente
para determinar
a
“
expedição de alvará, autorizando
ANDRÉ LUIS MEIRA MARQUES
,
curador de sua genitora
EULANDA DA COSTA MEIRA,
a promover as medidas necessárias para a
negociação, venda e transferência do veículo (ID. 138289802 - Pág. 1) de propriedade da interditada, por valor não inferior ao da tabela FIPE, devendo a importância obtida com a venda do automóvel ser depositada em juízo e vinculada a estes autos
”.

Nos termos do artigo 1.753 do Código Civil
“
o
s tutores não podem conservar em seu poder dinheiro dos tutelados, além do necessário para as despesas ordinárias com o seu sustento, a sua educação e a administração de seus bens”
.

Assim, ao curador
somente é permitido manter consigo a
verba monetária
do interditado
para arcar com despesas ordinárias relacionadas ao seu sustento.

No caso, o
tutelado não comprovou nos autos a necessidade de obter
o
valor do dinheiro da venda do veículo
de forma integral
para
finalidade imediata
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU A VENDA DO
VEÍCULO
MAS CONDICIONOU O DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR ARRECADADO – PEDIDO DE LEVANTAMENTO INTEGRAL DO VALOR - IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPABILIDADE DO DIREITO ALEGADO –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Deve ser mantida a decisão que, visando o melhor interesse do curatelado, defere o pedido de venda de um bem, mas condiciona o depósito em juízo do valor apurado até que todos os curadores comprovem a necessidade de sua retirada em favor do curatelado.

(N.U 1022664-59.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/04/2023,
publicado
no DJE 28/04/2023)
.

Por fim,
realizada a venda do bem móvel e depositada a verba, de propriedade do curatelado, em conta judicial, caberá
ao
curador posteriormente demonstrar eventuais despesas necessárias daquele a fim de justificar o levantamento, parcial ou integral, do produto da alienação
nos termos do artigo 1.755 do CC.

A propósito:

CURATELA. ALVARÁ JUDICIAL. VENDA DE VEÍCULO. DEPÓSITO DE VALORES EM CONTA JUDICIAL. Sentença que deferiu alvará judicial para autorizar ao autor a venda de veículo automotor, determinando à curadora a prestação de contas da venda e o depósito do valor integral em conta judicial. Insurgência do autor. Autor, proprietário do veículo, que se trata de pessoa incapaz, sob regime de curatela. Venda do bem móvel. Necessidade de depósito do valor da alienação em conta judicial. Disponibilidade de bens do interdito é condicionada à autorização judicial como maneira de garantir a prevalência de seu interesse (art. 1.754 do CC).
Posterior levantamento, parcial ou integral, sujeito à demonstração de despesas necessárias do curatelado. Precedentes. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1000521-11.2023.8.26.0619 Taquaritinga, Relator: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 28/11/2023, 3a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2023)
.

Pelo exposto
nego provimento ao Recurso
. Deixo de majorar a verba honorária visto que não arbitrada na primeira instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024